Tribunal: STF
Processo: RE 503098
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto pela União. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO: INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/1998. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPEERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (doc. 1).



    Em 18/9/2015, a Ministra Cármen Lúcia, então relatora, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento final do Recurso Extraordinário 400.479/RJ (doc. 2).



    Posteriormente, com a substituição da relatoria deste recurso, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, o Ministro Ricardo Lewandowski, em 28/3/2023, determinou o envio deste feito ao Tribunal de origem para que:



    [...] lá aguarde o julgamento do RE 400.479/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, no qual se discute a incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre o faturamento das empresas seguradoras.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário (doc. 44).



    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal e foram redistribuídos para a minha relatoria em 24/9/2024.



    É o relatório necessário.



    Conforme determina o art. 10, caput, § 3° e § 4°, do RISTF: 



    A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.



    [...]



    § 3° Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4° Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.



    Assim, tendo em vista a aparente prevenção da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para o julgamento dos embargos de declaração (art. 10 do RISTF), bem como o fato de que integro a Primeira Turma desta Corte Suprema, salvo melhor juízo, entendo que o processo deveria ter sido redistribuído a um dos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Posto isso, considerando eventual prevenção dos Ministros integrantes da Segunda Turma, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para deliberação sobre possível redistribuição do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator